Tribunal: TJBA
Processo: 8053546-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053546-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: BORGES GEOTECNIA E PROSPECCAO DE SOLOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de citação por edital da executada e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se, após o esgotamento das diligências para localização da parte executada, é cabível a sua citação por edital ou se deve ser aplicada a suspensão do feito executivo antes de angularizada a relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O exaurimento dos meios de localização da parte executada autoriza a citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil. No caso, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação por oficial de justiça, via postal e por meio de consultas aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o que comprova que a devedora se encontra em local incerto e não sabido. 4 - A suspensão da execução prevista no art. 921 do Código de Processo Civil é medida prematura e inadequada quando a relação processual ainda não foi aperfeiçoada. Devem ser esgotadas todas as modalidades de citação, inclusive a editalícia, antes de se suspender o andamento do processo por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada, afastar a suspensão do processo e determinar a realização da citação por edital da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 256 e 921, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento 50060156120248080000, Rel.: Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053546-42.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA e parte(s) Agravada BORGES GEOTECNIA E PROSPECÇÃO DE SOLOS LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora para cassar a decisão agravada, afastando a suspensão do processo e determinando que o juízo de primeiro grau adote as medidas processuais necessárias para a realização da citação por edital da parte executada, observando, se for o caso, a necessidade de nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.